Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MOTORISTA DE APLICATIVO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PENHORA LIMITADA A 10% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a penhora dos rendimentos auferidos pelo executado como motorista de aplicativo, sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
II – Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhorar 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo agravado como motorista de aplicativo.
III – Razões de decidir
3. A impenhorabilidade dos rendimentos prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em hipóteses excepcionais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, desde que preservada a dignidade do devedor.
4. A circunstância de o agravado exercer atividade remunerada contínua como motorista de aplicativo permite a adoção de medida progressiva e controlada, sem impacto abrupto sobre sua subsistência, assegurando-se o equilíbrio entre os valores em conflito.
5.No caso, não demonstrado prejuízo à subsistência e frustradas as diligências ordinárias de localização de bens, revela-se adequada e proporcional a penhora de percentual reduzido dos rendimentos, fixado em 10%, suficiente para conferir efetividade à execução sem comprometer a subsistência do executado, ora agravado.
6. Diante dessas considerações, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, a fim de viabilizar medida executiva proporcional e apta a conciliar a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial do devedor.
IV – Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para determinar a penhora correspondente a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravado junto às plataformas de transporte por aplicativo, até a satisfação integral do débito exequendo.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, §2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; AgInt no AREsp n. 2.467.218/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/6/2024; TJDFT, Acórdão 1849790, 07031105720248070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 17/4/2024; Acórdão 2033069, 0725175-12.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a TURMA CÍVEL, j. 13/08/2025.